Tribunal: TJMT
Processo: 1023872-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023872-10.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), EDUARDO DE LIMA NETO - CPF: 702.255.721-76 (REQUERENTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JONATHAN FARIAS DE SOUZA - CPF: 043.177.411-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA CONCEICAO - CPF: 010.339.231-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA RODRIGUES SILVA - CPF: 040.629.841-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GONSALVES DE SOUZA - CPF: 003.121.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ART. 621, I E III, DO CPP – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE NOVAS PROVAS TESTEMUNHAIS – INDEFERIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – TESTEMUNHAS JÁ CONHECIDAS - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – REAPRECIAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NÃO CABIMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A revisão criminal baseada no inciso III do art. 621 do CPP – existência de novas provas -, consubstanciada na declaração de testemunhas que não reconhecem o acusado como autor do crime a ele imputado, com firma reconhecida, sem justificação criminal, revela-se insuficiente para desfazer o trânsito em julgado de decisão condenatória proferida nos elementos de provas coligidos durante a persecução penal, com respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Inviável o pedido revisional de absolvição, se este constitui, na verdade, mera apreciação das provas já analisadas e teses enfrentadas, que serviram de fundamento à condenação do acusado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional, com pedido liminar, interposta por
Eduardo de Lima Neto
, tirada em face de acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Aduz, em síntese, que a decisão atacada deve ser reformada, diante do surgimento de prova nova, consubstanciada no depoimento de testemunhas que não foram ouvidas anteriormente, que corroboram a tese de negativa de autoria por ele sustentada em ambas as fases processuais, que afastam a identificação dele como sendo a pessoa de apelido “PC”, provando, portanto, a sua inocência, diante da não comprovação da autoria delitiva.

Alega que durante o inquérito policial as investigações não lograram obter a identificação da pessoa denominada “PC”, assim como também em nenhum dos depoimentos colhidos e interrogatórios realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa foi possível identificar o ora requerente como autor do crime pelo qual foi condenado.

Por tais fundamentos, assevera que a condenação proferida nos autos foi contrária ao conjunto probatório produzido, que deixa claro que ele não era traficante de drogas.

Pede a análise das provas novas obtidas através de declarações escritas com firma reconhecida, diante do indeferimento do juízo a quo para realização de audiência de justificação e, por consequência, a procedência do pedido revisional, para absolvê-lo do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, que seja determinada a realização de audiência de justificação pelo Juízo a quo, a fim de garantir o acesso à ampla defesa.

Não houve pedido liminar.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer juntado no Id. 237466157, opina pela extinção do processo, sem resolução do mérito.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, trata-se de revisão criminal, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, visando obter a reforma da decisão que condenou o réu à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, com base na existência de prova nova, consubstanciada nas declarações de novas testemunhas, com firma reconhecida, que, segundo alega, o inocentaria do delito mencionado.

A sentença foi objeto de recurso de apelação sob o no 142672/2017 (Id. 235449194 – pág. 36-56), interposto pela defesa, que foi desprovido pela Terceira Câmara Criminal, transitando em julgado o
decisum
em 01/08/2018 (certidão de Id. 235449194 – pág. 62).

Pois bem.

O pleito revisional não merece conhecimento.

É que, não obstante as alegações da defesa, as declarações de novas testemunhas com firma reconhecida constitui, em verdade, elemento produzido unilateralmente pela defesa e, portanto, não serve para fundamentar o pedido de revisão criminal.

Ou seja, a prova nova acostada aos autos, quais sejam, os termos de declarações firmados por Ana Paula Camargo da Silva, Hugo Maciel de Oliveira, Bruno Giacomo de Almeida Silva e Adriana Oliveira de Lima (Id. 235365191 ao Id. 265365193), nas quais os declarantes afirmam que o requerente não é a pessoa identificada como “PC”, pois tinha o apelido de “Paulista” pelo fato de ter residido em São Paulo, e, por isso, afasta a reconhecida autoria delitiva, não têm força probante, para alterar a decisão condenatória transitada em julgado, na medida em que referidos documentos não foram submetidos ao crivo do contraditório.

Como ressaltado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, “
o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso tem pacificado em sua jurisprudência que as declarações prestadas em cartório, com firma reconhecida, não se qualificam como prova nova, pois não são produzidas diante da autoridade judicial em ato com a participação do Ministério Público
.” Cito: TJMT - N.U 1013052-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022.

Como é cediço, a prova nova apta a dar ensejo à procedência do pedido revisional, deve ser aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao réu, sendo concludente quanto à sua inocência.

Com efeito, segundo entendimento jurisprudencial prevalente, o pleito revisional deve se precedido de justificação judicial, na forma dos artigos 861 e seguintes do Código de Processo Penal, para que seja atendido o princípio do contraditório.

A propósito, nesse sentido trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAV O EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 226 DO CPP. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL.
NOVA PROVA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA. INSUFICIÊNCIA. PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.

IMPRESCINDIBILIDADE
. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. No tocante à violação do artigo 226 do CPP, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, consignou que não é possível a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico a processos julgados anteriormente em consonância com a jurisprudência dominante de seu tempo. Ora, tal entendimento encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.2.
A nova prova oral apta a embasar a revisão criminal é aquela produzida por meio do procedimento de justificação criminal, não servindo para tanto a mera declaração de terceiros, sem obedecer as prescrições constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Precedentes
.3. A questão acerca da impossibilidade da justificação prévia, tendo em vista a morte da testemunha, não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF.4. O Tribunal de origem, diante da análise do contexto fático-probatório, verificou que não era a hipótese de aplicação da continuidade delitiva, notadamente ao aferir que foram empregados modos de execução diversos e os desígnios foram autônomos. Assim, alterar o quanto disposto no guerreado aresto está impossibilitado diante do óbice constante da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental não provido.”(AgRg no AREsp n. 2.532.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.) (destaquei)

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO - CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS - NOVA PROVA DE INOCÊNCIA – TERMO DE DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – PRELIMINAR DA PGJ - MATÉRIA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS -
INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - NOVA PROVA DE INOCÊNCIA – TERMO DE DECLARAÇÃO SEM CONTRADITÓRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PERANTE O JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA
– ARESTOS DO STJ E DO TJMT – FALTA DE PESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRELIMINAR ACOLHIDA - AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV). A revisão criminal não é cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR). “Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação” (TJMT, RvC 1004678-97.2019.8.11.0000; RvC 1019413-04.2020.8.11.0000).
“O pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe o ajuizamento de justificação criminal, dada a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório. [...]”
. (STJ, HC 187343/ES; TJMT, RvC 1012212-29.2018.8.11.0000). No mesmo sentido: TJMT, RvC 0012395-85.2016.8.11.0000.” (N.U 1022617-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022) (destaquei)

Portanto, como as declarações das testemunhas não foram submetidas ao prévio contraditório, mediante justificação judicial, tem-se que a inadmissão do pedido revisional é medida que se impõe.

Com relação ao pedido subsidiário do requerente, para determinar a realização da justificação criminal, vê-se que razão não lhe assiste, porquanto agiu com acerto o magistrado
a quo
ao indeferir o pedido, sob o fundamento de que “
se trata de medida (depoimento) que a defesa poderia ter realizado no curso da instrução nos autos no 4050- 85.2016.8.11.0015, quando permaneceu silente sobre a ausência da informante Ana Paula, bem como pela inexistência nestes autos da demonstração de “nova prova”, haja vista se tratar de pessoa conhecida pela parte nos autos de origem e que, inclusive, compareceria naquela ação “independentemente de intimação
”. (CauInomCrim 1026741-32.2023.8.11.0015).

É que, o requerente se limita a arrolar testemunhas que já eram conhecidas à época da instrução processual. A Ana Paula Camargo, sua convivente, que, inclusive, foi arrolada como testemunha pela defesa, sendo consignado que compareceria ao ato independentemente de intimação, mas permaneceu ausente; Hugo Maciel, ex-namorado de sua irmã à época dos fatos; Bruno Giacomo, amigo da família; e Adriana Oliveira, sua irmã.

Portanto, não há plausibilidade em deferir o pleito da defesa, visto que ele se apresenta meramente protelatório e sem utilidade para o processo em comento.

A propósito, sobre o assunto, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS CORPUS". HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. TESTEMUNHAS JÁ CONHECIDAS. INVIABILIDADE SE NÃO PROVADO O POTENCIAL ABSOLUTÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 2. O habeas corpus tem como objetivo proteger a liberdade de movimento, por ilegalidade ou abuso de autoridade, não podendo ser empregado para proteger outros direitos. 3.
O procedimento de justificação criminal, quando destinado a produção de prova nova visando respaldar a propositura de revisão criminal, não pode se destinar à oitiva de novas testemunhas, conhecidas ao tempo da demanda originária, nas hipóteses em que não se deixa clara a potencialidade de que a oitiva seja capaz de garantir a absolvição do réu.
4. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ". 5. A hipótese atrai a incidência da Súmula no 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 6. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 7. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no HC n. 912.701/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

(destaquei)

Sendo assim, não há novidade na prova que seja capaz de alterar a condenação que foi devidamente fundamentada em provas robustas de materialidade e autoria.

Por fim, com relação à alegada insuficiência de provas a amparar a condenação do requerente, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, a questão já foi analisada exaustivamente no julgamento do recurso de Apelação Criminal no 142672/2017 pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que, à unanimidade, manteve à sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, senão, vejamos,
in verbis
:

“[...] Quanto ao recorrente EDUARDO, igualmente sua negativa não está amparada nos autos. Restou comprovado que a pessoa que encomendava a droga seria conhecida como “PC”, como o apelante EDUARDO é conhecido, inclusive as investigações apontaram que NA PAULA, mulher do apelante EDUARDO, não só confirmou que PC e EDUARDO são as mesmas pessoas, como em sua página do facebook, em seu perfil está escrito “ANA PAULA do PC”, conforme ressai das provas dos autos, juntado às folhas 163/164-vol I.

A teor dos elementos contidos nos autos, observando as investigações feitas pela polícia civil e os testemunhos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da acusada MARIA e chegou até o apelante EDUARDO, são proas suficientes da prática do crime de tráfico como posto na denúncia.

Cumpre salientar que os testemunhos dos policiais são coerente, verossímil e encontra suporte nos autos, dando amparo a sentença condenatória, ao passo que não há razão para desqualifica-los pelo simples fato de serem policiais ou em razão de terem participado da diligência que resultou em desarticular o tráfico de droga entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. [...]” (Id. 235449194 – pág. 48).

Vê-se que no julgamento da apelação, a Câmara Julgadora entendeu ter sido comprovada a prática do crime de tráfico de drogas pelo requerente, estando, pois, demonstrada a materialidade e a autoria delitiva.

Desse modo, o requerente, na verdade, busca a sua absolvição em uma nova interpretação e reavaliação das provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de revisão criminal, sob pena de nova instância recursal inexistente no ordenamento jurídico.

A jurisprudência tanto deste Sodalício quanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, trilha o mesmo norte, vejamos,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA A NULIDADE DOS AUTOS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4o, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO –
PRELIMINAR DA PGJ – RECURSO DE APELAÇÃO – REITERAÇÃO PARCIAL DE PEDIDO SOB FUNDAMENTO AMPLAMENTE ANALISADO EM APELAÇÃO – NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INEXISTÊNCIA DE NOVO FUNDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONHECIMENTO PARCIAL – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4o, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ENTENDIMENTO ADOTADO – JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO BASEADA EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL – DECISÕES DO STF E STJ – PREMISSA REAFIRMADA PELO STF – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO RECONHECIMENTO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO – PERTINÊNCIA – REPRIMENDA ABAIXO DE 08 ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PROVIMENTO PARCIAL PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.
A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.
[...]” (TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 1011056-30.2023.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 15/12/2023) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA (LEI N. 7.492/1986). VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INVIABILIDADE.DECISÃO FUNDAMENTADA NA IMPERTINÊNCIA DA PROVA. INTERPOSTA REVISÃO CRIMINAL FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS, COMO NOVA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A SUSTENTAR O PEDIDO REVISIONAL. QUESTÃO JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS ANTECEDENTE. 1. É possível o indeferimento de produção de prova que o magistrado considerar desnecessária ou protelatória, desde que de maneira fundamentada, como no caso dos autos, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.1.1. No caso, a Corte de origem rechaçou o pedido revisional sob a alegação de cerceamento de defesa, porque o indeferimento do pedido de perícia contábil foi feito de forma fundamentada pela sentença e pelo acórdão da apelação. Assim, não há falar em cerceamento de defesa.
1.1.Ademais, [o] Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016).
2.Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021).2.1. Ademais, esta Corte Superior já se posicionou a respeito da inexistência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena dos recorrentes, por ocasião do julgamento do HC n. 351.960/SP, de modo que é inviável novo pronunciamento a respeito da mesma questão.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.193.324/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) (destaquei)

Com esses fundamentos,
julgo extinta a ação revisional, sem resolução de mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024